Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711056-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE LUIZ VIEIRA NAVES, MANOEL ABADIA SOBRINHO, MARCELA MALHEIROS DE MELO, MARCONE SILVA BRITO, ALISSON ANANIAS LOPES, ARGELIA PIRES DE MORAES, AYLTON GOMES MARTINS, ELISABETE FERNANDES FONTELES, FABRICIO LINO MARTINS, MG CONSTRUTORA LTDA, SUELY MARIA DE SOUSA, VANDERLEI DIAS SOARES, JOSELI LIMA FERREIRA, JOSELIO LIMA FERREIRA, GRACIETE LIMA FERREIRA MOREIRA, GRACINETE LIMA FERREIRA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, com fulcro no art. 10 do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da não participação dos réus JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES, MARCONE SILVA BRITO, MARIA DAS GRAÇAS LIMA FERREIRA, ELISABETE FERNANDES FONTELES e SUELY MARIA DE SOUSA no processo administrativo de Tomada de Contas Especial no 480.000.165/2014 apta a influenciar na prejudicial de prescrição, consoante os documentos de id 39030978 - págs. 87 e 89 e id 39030980 - págs. 118/138. Após, volte-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora